Tribunal: TJMT
Processo: 1008130-76.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008130-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES - CNPJ: 31.856.787/0001-11 (AGRAVANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA – DECISÃO LIMINAR QUE CONDICIONOU A MANUTENÇAO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO AO DEPÓSITO NOS AUTOS DOS VALORES REFATURADOS – INADIMPLÊNENCIA E RESISTÊNCIA DO AUTOR – DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD – DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO À METODOLOGIA ADOTADA NA COBRANÇA E QUANTO AO CABIMENTO DA MEDIDA CONSTRITIVA – MATÉRIA PRECLUSA – QUESTÕES JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE NOS AUTOS – IMPENHORABILIDADE DO SALDO BLOQUEADO – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DO ART. 833 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O interesse recursal está ligado à ideia de utilidade da prestação jurisdicional,
surgindo no momento em que a parte interessada toma conhecimento do conteúdo decisório do pronunciamento jurisdicional que pretende questionar. 2.
Opera-se a preclusão sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e em função dos efeitos da coisa julgada formal, sendo inadmissível a reedição da matéria pela parte (CPC, art. 507), bem como nova decisão a respeito da questão (CPC, art. 505). 3. O saldo de conta corrente de condomínio não corresponde a nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC, não havendo situação excepcional a autorizar a extensão da proteção legal à hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONDOMÍNIO PRIMOR DAS TORRES contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“
Revisional de Inexigibilidade de Débitos c/c Obrigação de Fazer
”
(Proc. nº 1017908-49.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, indeferiu o pedido do Condomínio/autor de desbloqueio do saldo bloqueado nos autos, sob o fundamento de que “
não há que se falar em bloqueio indevido, haja vista que, da decisão que determinou a restrição das contas bancárias da parte requerida, não houve qualquer irresignação ou interposição de recurso para a sua modificação, tornando-se estável
”, e, “
em que pese às alegações de quitação das faturas de consumo pela parte autora, não há nos autos qualquer comprovação de adimplemento das cobranças
” (cf. Id. nº 164476182).

O agravante afirma que não se pode falar em “
estabilidade da decisão que determinou a penhora via Sisbajud
”, inclusive porque “
não procede o fundamento
(...)
de que não houve irresignação à modificação da decisão
”, tendo em vista que “
o que não houve de fato foi a apreciação pelo Juízo
(da impugnação à penhora)
, já que postergou a análise às decisões seguintes e, somente agora, indeferiu o requerido na petição de ID 74853251, com fundamentação incompatível com a realidade dos autos
”; após discorrer longamente sobre as irregularidades do faturamento do consumo, assevera que “
as faturas geradas pelo macromedidor na matrícula 521266-9 não refletem a realidade de consumo do condomínio,
(sendo que)
a simples confrontação dos valores com os fatos, por si só, já escancaram a existência de irregularidades em tal aferição
”.

Alega a “
impossibilidade de penhora da conta corrente do condomínio
”, argumentando que a constrição de seus ativos financeiros acaba por inviabilizar a execução de suas “
atividades cotidianas
”, afinal, conforme demonstrado nos autos, “
os valores arrecadados mensalmente pelo condomínio servem exclusivamente para: (i) custear suas despesas ordinárias de conservação e manutenção básica; (ii) pagamento de salário de colaboradores diretos e terceirizados; (iii) honrar compromissos firmados para investimentos em infraestrutura básica e segurança; (iv) constituição de fundo de reserva obrigatório nos termos da convenção condominial, para saldar eventuais despesas extraordinárias e imprevisíveis
”, sendo que “
o bloqueio de tais valores na conta corrente do condomínio possui efeitos trágicos, causando prejuízos irreversíveis às suas atividades cotidianas e inviabilizando o seu próprio funcionamento
”.

Sustenta, por outro lado, que, considerando que o feito ainda está em fase de conhecimento, e que “
há significativa discrepância entre os valores cobrados pela concessionária requerida e os valores reconhecidos pelo condomínio autor
”, e, ainda, que, “
desde a instalação de hidrômetros individualizados em todos os seus espaços comuns,
(...)
vem pagando integralmente pelo seu consumo real aferido
”, além de que

“
já se dispôs a pagar o valor incontroverso referente às faturas anteriores à instalação dos hidrômetros individualizados nas áreas comuns (período 11/2019 a 12/2020), que corresponde a R$ 33.502,70
”, não há motivo que justifique a decretação da medida cautelar de bloqueio de valores, sobretudo ao considerar que, “
por se tratar de um condomínio residencial, cuja arrecadação mensal é passível de novas chamadas de capital a qualquer momento mediante simples deliberação em assembleia geral de condôminos, a satisfação de eventual crédito definido em sentença é garantida
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de “
determinar o desbloqueio dos valores penhorados nas (suas) contas bancárias
” e “
autorizar que
(...)
deposite o valor incontroverso referente às faturas anteriores à instalação dos hidrômetros individualizados nas áreas comuns (período 11/2019 a 12/2020), que corresponde a R$ 33.502,70
”, e, ainda,

“
determinar que a concessionária seja obrigada a apresentar a listagem de todas as matrículas já ligadas nas unidades autônomas do Condomínio Primor das Torres, bem como o respectivo histórico de consumo de cada uma delas, e indicando objetivamente quais os critérios utilizados para se chegar ao valor cobrado de cada fatura gerada na matrícula 521266-9 desde o período 11/2019
”; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal
(cf. Id. nº 164476172).

A decisão vinculada ao Id. nº 165031166 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, a agravada suscita a intempestividade da interposição recursal, dizendo que a decisão cujo conteúdo é questionado nas razões recursais “
foi disponibilizada no portal do PJE 1º Grau no dia 24.01.2022, tendo o procurador do agravante tomado ciência da referida na mesma data
”, enquanto que o presente agravo só veio a ser interposto em 08.04.2023; ademais, aduz que a matéria arguida no recurso já foi objeto de anterior pronunciamento judicial, de modo que a preclusão impede que seja rediscutida neste momento processual. No mérito,
torce pelo desprovimento do agravo de instrumento (cf. Id. nº 168024185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão da discussão recursal, destaco o breve histórico processual traçado na decisão vinculada ao Id. nº
74113578 dos autos de origem, datada de 24.01.2022, em que a MMª. Juíza deferiu o pedido de bloqueio/penhora de ativos financeiros do Condomínio/autor/agravante,
in verbis
:

“No id. 68999652, a Requerida pugnou pela realização da penhora online nas contas bancárias do Autor do valor atualizado da dívida, o que fora indeferido, e determinada a intimação do Autor a fim de dar cumprimento da decisão de id. 65662712, efetuando o depósito em Juízo da quantia devida.

Não obstante, o Autor não cumpriu com a determinação judicial e, no id. 70006174, requereu a devolução do prazo para realização de todos os atos processuais precluídos no período entre 25/09 à 12/11/2021, o que fora indeferido, conforme decisão de id. 70329897.

Em face do decurso do prazo para que o Autor atendesse a determinação judicial, a Requerida, no id. 70532253, pugnou pela penhora online nas contas bancárias do Autor, no valor de R$ 630.989,02 (seiscentos e trinta mil, novecentos e oitenta e nove reais e dois centavos), nos termos da memória de cálculo, juntado aos autos no id. 68999654.

No id. 71223377, o Autor requer a revogação da determinação no sentido de que fique desobrigado de efetuar o depósito, abstendo-se de efetuar qualquer bloqueio/penhora nas suas contas bancárias até o julgamento final da ação.

Indefiro o pedido do Autor acima declinado, pois tenho o entendimento no sentido de não reconhecer o pedido, sem qualquer comprovação de novos fatos, como instituto processual apto a modificar decisões judiciais. Contra estas, o inconformado deve se utilizar dos recursos previstos e taxados na legislação, sob pena de não o fazendo se conformar com a tutela jurisdicional.

Por outro lado, em que pese o Autor ter sido intimado a efetuar o cumprimento da decisão, quedou-se inerte, razão pela qual, determino a realização de penhora online no valor de R$ 630.989,02 (seiscentos e trinta mil, novecentos e oitenta e nove reais e dois centavos) das contas bancárias do Autor, Condomínio Primor das Torres, pessoa jurídica de direito privado, (CNPJ nº 31.856.787/0001-11) para que se efetive o bloqueio de contas por meio do sistema SISBAJUD, até a satisfação integral do crédito exequendo, tornando o valor indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se a Requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.” (cf. Id. nº 74113578 dos autos de origem)

Em complemento, consta do subsequente despacho saneador, datado de 29.03.2022, o seguinte:

“A decisão proferida no id 65662712 determinou que a parte autora depositasse judicialmente o valor de R$ 570.547.21 (quinhentos e setenta mil quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos).

A parte requerida opôs embargos de declaração, alegando à existência de omissão na decisão proferida, devendo ser incluída a determinação de pagamento das faturas vencidas e vincendas.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (id 66957521).

A parte autora se manifestou, conforme id 70006174, pugnando pela restituição de prazo, o que foi indeferido de acordo com a decisão de id 70329897.

Diante do decurso do prazo para a comprovação do pagamento das faturas de consumo, foi deferido por meio da decisão de id 74113578, o bloqueio via sistema SISBAJUD das contas da parte autora, no valor de R$ 630.989,02 (seiscentos e trinta mil novecentos e oitenta e nove reais e dois centavos), sendo a restrição realizada com êxito, conforme extrato acostado no id 72142000.

A parte requerida se manifestou no id 74528123 concordando com o valor do bloqueio, informando a ausência de interesse na produção de provas.

A parte autora apresentou manifestação por meio do id 74853251, para que seja reconhecido o pagamento do consumo real a partir do mês de março/2021, seja autorizada a consignação do valor de R$ 33.502,70 (trinta e três mil quinhentos e dois reais e setenta centavos), valor que representa o incontroverso referente as faturas dos meses de novembro/2019 até dezembro/2020, condicionado ao desbloqueio integral dos valores via sistema SISBAJUD. Alternativamente, pugna pelo reconhecimento de que o bloqueio na conta corrente do condomínio inviabiliza o funcionamento e a manutenção das atividades.

(...)

Antes de qualquer manifestação acerca do pedido de desbloqueio dos valores restritos via sistema SISBAJUD, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostarem aos autos os documentos que comprovem a totalidade do débito relacionado ao inadimplemento das faturas de consumo, requerendo o que entender de direito.” (cf. Id. nº 80939826 dos autos de origem)

Em 27.03.2023, em atenção ao requerimento de desbloqueio reiteradamente formulado pelo Condomínio desde a efetivação da penhora online, sobreveio, enfim, a decisão agravada rejeitando o pleito autoral, porque, segundo a magistrada, “
não há que se falar em bloqueio indevido, haja vista que da decisão que determinou a restrição das contas bancárias da parte requerida, não houve qualquer irresignação ou interposição de recurso para a sua modificação, tornando-se estável. Ainda, importante ressaltar que, em que pese às alegações de quitação das faturas de consumo pela parte autora, não há nos autos qualquer comprovação de adimplemento das cobranças, razão pela qual indefiro o pedido de desbloqueio
” (cf. Id. nº 113285459 dos autos de origem).

Relembro, antes de prosseguir, a premissa processual básica de que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, cujo âmbito de cognição está restrito e limitado ao exame do acerto técnico da decisão objeto da impugnação recursal, de modo que a
matéria passível de ser conhecida e discutida nesta via recursal está diretamente vinculada e delimitada ao abordado e decidido na decisão agravada.

Logo,
descabe a pretensão do Condomínio/autor/agravante de rediscutir agora, nesta via recursal, a exigibilidade ou quantificação da obrigação que ensejou a ordem judicial de bloqueio/penhora de valores, conforme, aliás, já decido anteriormente no julgamento do RAI nº
1019271-63.2021.8.11.0000, onde foi assentado que aquele agravo era “
manifestamente inadmissível, seja porque carece de interesse recursal no que diz respeito à regularidade do procedimento adotado pela Concessionária/ré para proceder a cobrança do serviço disponibilizado, uma vez que a questão foi objeto decidida no pronunciamento judicial proferido no dia 23.06.2021, tendo a decisão agravada apenas reafirmado o que já assentado anteriormente a respeito do tema, e, depois, justamente diante da inobservância do que foi decidido antes, ordenou expressamente que o Condomínio/autor cumprisse o comando anterior, seja porque, so
b outra ótica, é claramente intempestivo em relação àquela decisão que efetivamente contém pronunciamento sobre as objeções aqui suscitadas
”, cumprindo-me, então, apenas reiterar a conclusão de que “
admitir a rediscussão da questão neste momento implicaria em afronta aos efeitos da preclusão e, por via reflexa, em injustificada reabertura da instância recursal
”.

De igual modo, não cabe debater aqui, e somente agora, o acerto ou desacerto da decisão que deferiu e determinou o bloqueio de valores pertencentes ao Condomínio/agravante (“penhora online”), pois, reportando-me mais uma vez ao julgamento do RAI nº
1019271-63.2021.8.11.0000, reitero o entendimento lá externado de que o
interesse recursal surge no momento em que a parte interessada toma conhecimento do conteúdo decisório do pronunciamento jurisdicional que pretende questionar, o que, no presente caso, no que diz respeito à legalidade ou cabimento da ordem judicial de constrição de valores em caráter preliminar, corresponde à data da ciência da decisão proferida no dia
24.01.2022, que deferiu o pedido de penhora online, e não da decisão agravada, que apenas rejeitou a subsequente objeção levantada pelo Condomínio à medida adotada, eis que, como se sabe, a via adequada para impugnar decisão que versa sobre tutela provisória (cautelar ou satisfativa) é o agravo de instrumento, e não por simples petição nos autos, sendo que, mesmo lançando o olhar mais benevolente possível à situação do autor/agravante, admitindo a objeção como espécie de “
embargos à penhora
” (CPC, art. 917, §1º), tem-se que só seria cabível conhecer de alegação de impenhorabilidade, ofensa à ordem legal de preferência e descompasso formal com os atos procedimentais da penhora, assim,
admitir a rediscussão a respeito da pertinência (jurídica) ou não da decretação de bloqueio de valores neste momento implicaria em afronta aos efeitos da preclusão e, por via reflexa, em injustificada reabertura da instância recursal, esta que se fechou à questão após o transcurso dos 15 dias úteis contados a partir da publicação da decisão proferida em janeiro do ano
passado (2022).

Registro, a propósito, que, em mais de uma ocasião nos autos do supracitado
RAI nº
1019271-63.2021.8.11.0000, o Condomínio foi alertado sobre a necessidade de impugnação, por meio da via recursal própria e adequada, de eventual ordem de bloqueio de valores. Confira-se:

“O Condomínio/embargante deliberadamente despreza o raciocínio decisório apresentado, ignorando a expressa ressalva de que o âmbito de cognição cabível nesta via recursal é o acerto ou não da ordem de depósito do valor de R$ 570.547,21 em Juízo, conforme o definido na decisão objeto do agravo de instrumento, e não o cabimento de determinada medida cominatória posteriormente imposta pela MMª. Juíza de origem para garantir o cumprimento do comando judicial, afinal, repito, ‘
o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, cuja matéria passível de ser discutida e decida nesta via recursal está restrita ao que restou abordado e definido na decisão impugnada
’, de modo que, aqui, não será conhecido e nem decidido o mérito da ordem de bloqueio, arresto ou penhora na origem, o que, aliás, restou consignado

decisão vinculada ao Id. nº 113408963, que não conheceu do ‘
pedido incidental de desbloqueio de valores e desconstituição de penhora formulado pelo embargante/agravante Condomínio Primor das Torres junto ao Id. nº 112697450, uma vez que a matéria não se insere dentro da cognição cabível neste recurso, na medida em que a decisão agravada (cf. Id. nº 106924491) não versou e nem ordenou a penhora on-line em desfavor da ora recorrente,
devendo essa determinação do Juízo de 1º Grau ser objeto de discussão em sede de
impugnação recursal
própria
’
.” (
destaquei
e
grifei
- cf. Id. nº 109578454 dos autos do RAI nº 1019271-63.2021.8.11.0000)

Feitas essas considerações, o único tema recursal que subsiste é o relativo à tese de impenhorabilidade dos valores bloqueados, e, quanto a isso,
a lei processual não elenca os ativos em questão no rol de bens impenhoráveis, e, embora possa se cogitar que, em caráter excepcionalíssimo, a proteção conferida pelo art. 833 do CPC alcance bens que ali não mencionados, eis que, “
a
o limitar a atividade executiva, o legislador almejou escudar alguns bens jurídicos relevantes, como a dignidade do executado e o direito ao patrimônio mínimo, indicando um rol de bens impenhoráveis, em juízo apriorista de ponderação dos interesses envolvidos, malgrado uma interpretação teleológica das impenhorabilidades não impeça - a depender da situação em concreto, diante da finalidade da norma e em conformidade com os princípios da justiça e do bem comum - que referida proteção se estenda a outros bens indispensáveis ao devedor, ainda que não tipificados na legislação processual
” (STJ - Quarta Turma - REsp n. 1.935.102/DF, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 29/6/2021, DJe de 25/8/2021), não enxergo na hipótese dos autos, que envolve a arrecadação/saldo de condomínio horizontal, situação excepcional a ponto de,
per si
, justificar o alargamento da proteção devotada a preservar “
a dignidade do executado e o direito ao patrimônio mínimo
” para que lhe alcance, tampouco diviso elemento probatório confirmatório do estado de calamidade financeira que, segundo afirma o Condomínio, decorreria da manutenção da indisponibilidade do saldo localizado em sua conta, ao contrário, considerando o
longo período de tempo decorrido desde então (bloqueio efetivado no final de 2021), não se pode admitir como séria e idônea a tese recursal de
“
impossibilidade de penhora da conta corrente do condomínio
” em razão de premente risco de inviabilizar as suas “
atividades cotidianas
”.

Por fim, não conheço do pedido para que a “
Concessionária seja obrigada a apresentar a listagem de todas as matrículas já ligadas nas unidades autônomas do Condomínio Primor das Torres, bem como o respectivo histórico de consumo de cada uma delas, e indicando objetivamente quais os critérios utilizados para se chegar ao valor cobrado de cada fatura gerada na matrícula 521266-9 desde o período 11/2019
”, pois a questão não foi objeto de análise e pronunciamento na decisão agravada.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023